Tribunal: TJPA
Processo: 0827890-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827890-88.2017.8.14.0301

APELANTE: GISELY VILAR DE OLIVEIRA

APELADO: SYNERGY INCORPORADORA LTDA, CITY INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE A PARTE AUTORA PRETENDIA PRODUZIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

acolhendo a preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de produção de provas
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GISELY VILAR DE OLIVEIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC

(Id.3295203).

Inconformado, o apelante apresentou suas razões de recurso (Id.32195204).

Afirma que haveria nulidade na sentença, pois ao julgar antecipadamente o mérito, não se deu oportunidade à autora de comprovar a
impossibilidade de financiamento do imóvel em qualquer instituição financeira, por culpa exclusiva da ré, que não apresentou certidões negativas, individualização de unidades e baixa de gravame de hipoteca.

Defende que as testemunhas arroladas poderiam comprovar os fatos alegados. No entanto, a oitiva foi indeferida, havendo o cerceamento de produção de provas.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, remetendo-se os autos a comarca de origem para nova instrução probatória.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes,
conheço
do recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, sob o argumento de que seria nula, em razão de cerceamento de produção de provas, por indeferimento de oitiva de testemunhas
.

A recorrente afirma que teve seu processo de financiamento aprovado pela Caixa Econômica, conforme Carta de Aprovação. No entanto, foi impedida de realizar o financiamento bancário por pendências não resolvidas pelas apeladas, entre estas: a ausência de baixa do gravame hipotecário pelo Banco Bradesco (financiadora das construtoras); ausências de certidões negativas das apeladas; a não individualizações das unidades.

Alega que as construtoras ofereceram financiamento apenas pelo Banco Bradesco, quase estimulando uma ilícita “VENDA CASADA”, vedando ao consumidor o direito de escolha, o que não foi aceito. Assegura que a sentença ainda ignorou a existência do registro de imóvel juntado aos autos (ID5063195), onde consta que a matrícula permanece com ônus hipotecário e sob este registro consta apenas a matricula mãe, sem individualização de unidade, requisitos obrigatórios para qualquer financiamento imobiliário.

Entendo que assiste razão à parte apelante.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, entendo que caberia à autora da ação provar que foi impedida de realizar o financiamento bancário, por pendências não resolvidas pelas apeladas
. Por outro lado, caberia
também às rés comprovar que não houve qualquer pendência.

No entanto, a parte autora foi impedida de produzir provas testemunhais para comprovar suas alegações, ao contrário do que determina o CPC:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Da mesma forma, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório.

(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de produção de provas da parte autora, pois formulou na petição inicial pedido de oitiva de testemunhas.

Ressalto, que mesmo que o indeferimento de provas seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide com diligências inúteis, entendo que esta não era a hipótese do presente feito, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente de produção probatória.

Em outras palavras, o indeferimento de oitiva de testemunhas cerceou o direito da parte promovida de fazer provas em seu favor, caracterizando
erro in procedendo
.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de produção de provas, para anular a sentença guerreada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, admitindo-se a produção de provas testemunhais e outras a critério do Juízo, possibilitando
às partes
comprovar suas alegações
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024